Tribunal: TJSP
Processo: 1002557-13.2020.8.26.0625
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Não padronizado
Órgão julgador: Eduardo Gouvêa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Mandado de Segurança – Interposição contra sentença que julgou procedente ação mandamental condenando a apelante a fornecer medicamento e insumos à autora, portador da enfermidade descrita na inicial – Alegação, de que os medicamentos não constam da lista do SUS; universalidade e igualdade nos serviços de saúde e restrições orçamentarias – Descabimento – Inteligência dos artigos 6o e de 196 a

Ementa:
Mandado de Segurança – Interposição contra sentença que julgou procedente ação mandamental condenando a apelante a fornecer medicamento e insumos à autora, portador da enfermidade descrita na inicial – Alegação, de que os medicamentos não constam da lista do SUS; universalidade e igualdade nos serviços de saúde e restrições orçamentarias – Descabimento – Inteligência dos artigos 6o e de 196 a 200 da Constituição Federal, o que justifica o estado fornecer o medicamento e insumos pleiteados destinado a preservar a saúde da autora.
Recursos desprovidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000899047
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária
no 1002557-13.2020.8.26.0625, da Comarca de Taubaté, em que é recorrente JUÍZO
EX OFFICIO e Apelante ESTADO DE SÃO PAULO, é apelada VERUSCA DE
JESUS OLIVEIRA (ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDUARDO
GOUVÊA (Presidente), LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA E MOACIR
PERES.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
EDUARDO GOUVÊA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1002557-13.2020.8.26.0625 -Voto no
2
7a Câmara do Direito Público
Processo no 1002557-13.2020.8.26.0625
Comarca: Taubaté
Juiz sentenciante: Pedro Henrique do Nascimento Oliveira
Apelantes: Estado de São Paulo e Juízo 'Ex Officio'
Apelado: Verusca de Jesus Oliveira
Voto no 33114
Mandado de Segurança Interposição contra sentença que
julgou procedente ação mandamental condenando a apelante
a fornecer medicamento e insumos à autora, portador da
enfermidade descrita na inicial
Alegação, de que os
medicamentos não constam da lista do SUS; universalidade
e igualdade nos serviços de saúde e restrições orçamentarias
Descabimento Inteligência dos artigos 6o e de 196 a 200
da Constituição Federal, o que justifica o estado fornecer o
medicamento e insumos pleiteados destinado a preservar a
saúde da autora.
Recursos desprovidos.
Trata-se de recurso de apelação (fls.
114/124) interposto pelo Estado de São Paulo, a par do reexame
necessário, em sede de mandado de segurança, em que foi
concedida a ordem (fls. 101/104), tornando definitiva a liminar,
para condenar o apelante a fornecer à impetrante o medicamento
e insumos declinados na inicial, conforme determinado pelo
médico responsável.
Irresignado, o apelante sustenta em suas
razões, que o medicamento não faz parte das listas do SUS, a
universalidade dos serviços de saúde e restrições orçamentarias,
entre outros.
A autora apresentou contrarrazões às fls.
129/130.
A Procuradoria Geral de Justiça ofereceu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1002557-13.2020.8.26.0625 -Voto no
3
parecer opinando pelo improvimento dos recursos (fls. 155/160).
É o relatório.
O direito à saúde e à vida está assegurado
a todos, nos termos dos artigos 5o, “caput”, 6o, 196 a 200 da
Constituição Federal.
O documento médico de fls. 13/15 dá
conta de que o relatório foi emitido por profissional devidamente
credenciando ao Conselho Regional de Medicina, que determina
a necessidade da impetrante em obter a Insulina Glargina
(Toujeo), Leitor Freestyle Libre e Sensor Freestyle Libre, pois é
portadora de “Diabetes Mellitus tipo 1 CID E10.9
O Estado, que tem função principal de
servir os seus cidadãos, especialmente os mais carentes, seja
por suas peculiaridades pessoais, seja em razão de deficiências
econômicas, não pode, sob o pretexto de razões orçamentárias,
se eximir de sua obrigação, tampouco sob alegação de custo
elevado.
Também não há como se acolher qualquer
argumento de que os recursos são limitados e que se deve
adotar planejamento para o atendimento do maior número de
pessoas, ante a falta de recursos orçamentários e diante da
oportunidade e conveniência do Administrador.
Não se pode falar em indevida intromissão
do Judiciário no âmbito de atuação de outro Poder, posto ser
necessário o cumprimento de sua tarefa constitucional de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1002557-13.2020.8.26.0625 -Voto no
4
entregar a tutela jurisdicional, ainda que em face do Estado,
quando provocado por meio hábil, controlando, portanto, a
atuação administrativa.
A conveniência e oportunidade que hão de
merecer exame pelo Executivo são as da Sociedade que
governa, a exigir maior sensibilidade na propositura de orçamento
e implantação de programas, atendendo não só aos ditames
constitucionais, mas, além disso, às exigências do bem comum.
Não se verifica indevida intromissão do
Judiciário na seara da Administração. Tomado como “tabula rasa”
o princípio constitucional de harmonia e independência entre os
Poderes, escaparia o caso à apreciação do Judiciário, em afronta
a garantia individual expressamente prevista no art. 5o, XXXV, da
Carta Magna, ante perigo de lesão ou ameaça a direito do
impetrante, não se olvidando, de outro lado, infringência aos
artigos 6o e 196 a 200 da Lei Maior.
Portanto, a r. sentença foi bem lançada e
suficientemente motivada, de modo que a ratifico, nos termos do
art. 252 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado
de São Paulo.
Acrescente-se que esta decisão está em
conformidade com a tese firmada no Tema 106, do Superior
Tribunal de Justiça, em sede de REsp no 1.657.156.
De qualquer modo, para viabilizar eventual
acesso às vias extraordinária e especial, considero pré-
questionada toda matéria infraconstitucional e constitucional,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1002557-13.2020.8.26.0625 -Voto no
5
observando o pacífico entendimento do Superior Tribunal de
Justiça no sentido de que, tratando-se de pré-questionamento, é
desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais,
bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS
18205 / SP, Ministro FELIX FISCHER, DJ 08.05.2006 p. 240).
Ante o exposto, nego provimento aos
recursos.
Eduardo Gouvêa
Relator